Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-89.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703603-89.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA VIEIRA CARVALHO APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O VANESSA VIEIRA CARVALHO interpôs recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, o qual, nos autos da Ação Monitória ajuizada por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, rejeitou os Embargos à Monitória e constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 25.606,09 (vinte e cinco mil seiscentos e seis reais e nove centavos), com base no cálculo e documentos juntados com a petição inicial, acrescido de atualização monetária e juros, conforme planilha juntada, até a data do efetivo pagamento. A ré foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. A exigibilidade das verbas devidas foi suspensa, em virtude da gratuidade de justiça deferida à parte. Em suas razões recursais (ID 74961500), sustenta a nulidade da Ação Monitória por ausência de liquidez e certeza do título, sob o argumento de não apresentação de todos os elementos que caracterizam a dívida. De outra banda, alega a necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora, a onerosidade excessiva do contrato, o seu superendividamento e o princípio da boa-fé. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à parte. A parte ré, em Contrarrazões, alegou violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 74961503). Oportunizei à parte recorrente a manifestação acerca da preliminar suscitada em Contrarrazões. Sobreveio manifestação ao ID 75546725. É o simples relatório. Decido. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar especificamente com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mera repetição de conceitos genéricos sem fundamentação nos documentos da lide. Com efeito, o Juízo de origem exarou o seguinte entendimento, in verbis: "A Embargante alegou inépcia da inicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, citando requisitos aplicáveis a ações de execução (arts. 798 e 803 do CPC). Argumentou, ainda, a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação com base no art. 917, I do CPC. Tais argumentos demonstram uma incompreensão da natureza e finalidade do procedimento monitório. A ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, é precisamente o meio processual colocado à disposição daquele que possui uma prova escrita sem eficácia de título executivo para exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. A finalidade primordial da monitória é obter a formação de um título executivo judicial a partir de um documento que, por si só, não detém essa força executiva. Portanto, alegar que o documento apresentado na monitória carece dos atributos de título executivo para fins de execução (certeza, liquidez e exigibilidade nos termos dos arts. 798 e 803 do CPC) é, em essência, corroborar a própria necessidade da monitória, que busca justamente conferir essa eficácia executiva ao documento. O que se exige na ação monitória é que a prova escrita apresentada seja suficiente para demonstrar a plausibilidade do direito afirmado pelo credor, ou seja, que constitua um indício considerável da existência da obrigação. Nesse sentido, a Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça é esclarecedora ao dispor que "O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para ajuizamento da ação monitória". Embora a Súmula mencione "conta corrente", a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que outros contratos de mútuo ou financiamento, mesmo que não acompanhados de outros documentos formais de constituição do crédito como notas promissórias ou cédulas de crédito, podem fundamentar a monitória, desde que venham acompanhados de documentos que permitam a determinação do valor devido. No caso em tela, a parte Embargada instruiu a petição inicial com documentos que cumprem esse requisito de prova escrita hábil para a monitória. Foram juntados os Contratos no 5484897 e no 5631986, cópias do Contrato de Abertura de Crédito (CAC), Extratos detalhados de movimentação financeira relativos a cada um desses contratos e um Cálculo discriminado da dívida. Esses documentos, em conjunto, demonstram a relação jurídica estabelecida entre as partes (contratos e termos gerais), a origem e a evolução do débito (extratos) e o valor apurado pela credora (cálculo). A alegação de que o título seria inexequível ou inexigível não encontra amparo, pois a monitória não executa o título, mas sim o cria. A exigibilidade, para fins de monitória, reside na existência de uma dívida vencida e inadimplida, e a liquidez na possibilidade de determinar o valor com base nos documentos apresentados. A Embargante também arguiu a falta de pressuposto válido decorrente da suposta ausência de notificação extrajudicial da mora e protesto do título. A Embargante alega que o contrato não possui assinatura do responsável legal pelo Banco e que jamais foi notificada da dívida, sustentando que a notificação judicial ou extrajudicial seria essencial para a validade do título executivo e a constituição em mora do devedor. No entanto, esta argumentação confunde os requisitos para a propositura de uma ação executiva baseada em título extrajudicial ou para ações específicas (como busca e apreensão em alienação fiduciária, conforme a jurisprudência citada pela própria Embargante), com os requisitos para a ação monitória. Na ação monitória, que se baseia em prova escrita sem força executiva, a citação inicial é o ato processual que formaliza a comunicação ao devedor sobre a existência da pretensão creditícia e o constitui formalmente em mora, se esta já não tiver se configurado pelo simples vencimento da obrigação líquida e certa (mora ex re). A parte Autora alegou expressamente que o inadimplemento da Embargante já a colocou em mora com as prestações vencidas, operando o vencimento antecipado da dívida conforme o contrato e o art. 1425, III do Código Civil. A certidão do Oficial de Justiça comprova que a Embargante foi devidamente citada e tomou ciência da ordem judicial e da contrafé em 09/11/2024. Assim, a mora, para fins de prosseguimento da monitória, encontra-se suficientemente demonstrada e formalizada pela citação, não sendo um pré-requisito para este tipo de ação a notificação prévia por cartório de títulos e documentos ou o protesto do título, procedimentos mais estritamente vinculados à execução de títulos extrajudiciais ou a medidas específicas. O "título" na monitória é a prova escrita que justificará a criação do título executivo judicial, e não um título extrajudicial que já permitiria a execução direta. Portanto, a preliminar de falta de pressuposto válido pela ausência de notificação ou protesto não prospera. Adentrando o mérito da controvérsia, a Embargante invocou a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a relativização do princípio pacta sunt servanda e a possibilidade de revisão do contrato com base na teoria da lesão contratual, mencionando a existência de "inúmeros prejuízos", "encargos opressivos e ilegais" e sua situação de superendividamento. É certo que as relações jurídicas, especialmente aquelas que envolvem crédito, podem estar sujeitas às disposições do CDC, caso configurada a relação de consumo, e que os princípios contratuais clássicos como o pacta sunt servanda não são absolutos diante da necessidade de observância da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação de cláusulas abusivas, como bem aponta a jurisprudência. O Judiciário detém, sem dúvida, o poder e o dever de intervir em contratos para coibir abusos e reequilibrar as prestações. No entanto, para que ocorra a revisão contratual ou o reconhecimento de encargos abusivos, é indispensável que a parte que alega o abuso especifique quais cláusulas ou valores são questionados e demonstre, ainda que minimamente, o excesso ou a ilegalidade. A Embargante alegou genericamente que a cobrança seria indevida porque deve "valor bem abaixo desse" e que o contrato apresenta "inúmeros prejuízos" e "encargos opressivos e ilegais", mas não indicou quais encargos seriam opressivos, quais seriam ilegais, nem apresentou um cálculo alternativo que demonstrasse o valor que entende ser o correto. Conforme disposto no art. 702, § 2o, do Código de Processo Civil, "Quando os embargos se fundarem em excesso de execução, o embargante deverá declarar na petição o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo". Embora a monitória não seja uma execução em seu início, a alegação de que o valor cobrado está incorreto ou que há excesso nos encargos cobrados se assemelha à defesa de excesso em execução. Nesse contexto, o legislador impõe ao embargante o ônus de apresentar o valor que considera devido, acompanhado da respectiva planilha de cálculo. A falta desse requisito, que permite ao juízo e à parte contrária compreender o ponto específico da discordância e o cálculo que a Embargante considera justo, compromete a própria cognição do alegado excesso ou abuso. No presente caso, a Embargante não cumpriu com essa exigência processual, limitando-se a afirmar que deve um valor menor. Por outro lado, a parte Embargada apresentou o cálculo que fundamenta a cobrança, indicando o saldo devedor total de R$ 25.606,09, composto pelos saldos devedores dos contratos no 5484897 (R$ 17.424,21) e no 5631986 (R$ 7.881,78), além de uma multa de 2% (R$ 300,10). Informou as taxas de juros aplicadas a cada contrato (2,4900% a.m. para o contrato no 5484897 e 2,3900% a.m. para o contrato no 5631986). Os extratos detalhados mostram a evolução de cada débito, incluindo a incidência de juros mensais, juros de mora, multas sobre parcelas devolvidas e seguro prestamista, além das amortizações e repactuações. A Embargada também esclareceu que a dívida atual resultou da consolidação de empréstimos anteriores refinanciados a pedido da própria Embargante. Diante da documentação apresentada pela Embargada e da ausência de especificação dos abusos ou ilegalidades e da falta do cálculo alternativo por parte da Embargante, não há elementos probatórios ou argumentos específicos que permitam concluir pela existência de encargos abusivos, ilegais, excesso de cobrança ou que justifiquem a revisão do contrato nos termos genéricos postulados. O contrato de mútuo, por sua natureza, implica a cobrança de juros e outros encargos financeiros. As taxas de juros indicadas (abaixo de 3% ao mês) não se mostram, em princípio, manifestamente excessivas para operações de crédito rotativo ou pessoal, não havendo nos autos indicativos de que superem os limites legais ou a média de mercado para a época da contratação ou da repactuação, especialmente considerando que se trata de uma cooperativa de crédito que opera com recursos dos próprios cooperados. A multa de 2% sobre o saldo do vencimento antecipado também está dentro dos limites legais. Ainda que a relação seja de consumo, a inversão do ônus da prova não exime a parte de, ao menos, apresentar indícios do fato que alega (o abuso ou excesso) e cumprir as determinações processuais (como a do art. 702, §2o do CPC, quando pertinente). A simples alegação genérica de abuso, sem o apontamento preciso das cláusulas viciadas ou a demonstração do cálculo que leva ao valor que a parte entende correto, é insuficiente para infirmar a prova escrita apresentada pelo credor. Quanto à situação de superendividamento e o pedido de associação com outro processo de repactuação de dívidas, reconhecidos pela Lei no 14.181/2021, é uma matéria de relevância social e jurídica. A legislação busca criar mecanismos para auxiliar o consumidor em situação de superendividamento a reestruturar suas dívidas e preservar um mínimo existencial. No entanto, a existência de processo de repactuação de dívidas, por si só, não tem o condão de suspender automaticamente todas as ações de cobrança individuais movidas contra o consumidor, a menos que haja determinação expressa do juízo que preside o procedimento de repactuação, nos termos da lei específica. Ademais, o procedimento de repactuação exige a participação de todos os credores e a apresentação de um plano de pagamento viável. A mera existência do processo de repactuação sob outro número, sem comprovação nos autos da monitória de uma decisão específica que determine a suspensão desta ação ou de um plano de pagamento já aprovado e aplicável a este crédito, não impede o regular trâmite da monitória ou o julgamento dos embargos. O pedido de associação dos processos pode ser cabível perante o juízo da repactuação, mas não é, em si, uma defesa meritória contra o crédito na ação monitória individual. O contrato deve ser cumprido nos termos pactuados, até que haja uma decisão judicial em sentido contrário, seja revisando cláusulas específicas ou homologando um plano de repactuação que inclua este crédito. Diante de todo o exposto, verifica-se que a parte Embargante não logrou êxito em demonstrar a inépcia da inicial, a falta de pressuposto válido para a ação, a inexequibilidade ou inexigibilidade do crédito, tampouco apresentou provas ou argumentos específicos que justifiquem a revisão do contrato ou infirmem o cálculo da dívida apresentado pela parte Embargada. As teses da Embargada, baseadas na prova escrita (contratos, extratos, cálculo) e na natureza do procedimento monitório, prevalecem. Os documentos apresentados atendem aos requisitos do art. 700 e seguintes do Código de Processo Civil para o ajuizamento da ação monitória, constituindo prova escrita suficiente da dívida alegada. Não há nos autos elementos que comprovem abuso nas cobranças ou invalidade do título para fins de constituição em título executivo judicial. Portanto, a prova escrita apresentada pela parte Autora/Embargada (Contratos no 5484897 e no 5631986, CAC, Extratos, Cálculo) é hábil e suficiente para a constituição do título executivo judicial nos termos pretendidos." Conforme se observa, a parte Apelante não teceu qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem. Limitou-se a sustentar os mesmos e idênticos fundamentos sustentados em seus Embargos à Monitória, deixando de contrapor especificamente as conclusões alcançadas na Sentença e de demonstrar especificamente eventual desacerto. Não tece consideração alguma sobre a memória de cálculo, os extratos detalhados ou desacerto na aplicação da taxa de juros. Como se observa, as razões recursais não guardam pertinência com a Sentença. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. Na hipótese, deve ser destacado que a peça de agravo em recurso especial é a mesma cópia (da literadade) do recurso especial. Nesse sentido, "a jurisprudência do STJ pacificou orientação no sentido de que a mera alusão no agravo em recurso especial acerca da impertinência dos pressupostos de aplicação de verbete sumular constante na decisão agravada não satisfaz o requisito da dialeticidade, pois nesse caso há mera reprodução da conclusão defendida, com o uso de argumentação evidentemente circular, redundando em tautologia" (AgInt no AREsp n. 2.185.448/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.). 3. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.682.269/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A mera reprodução das razões da contestação na apelação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, ofende o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.” (...)” (Acórdão 1966878, 0709969-73.2021.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 11% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Verbas com exigibilidade suspensa, em virtude da gratuidade de justiça deferida à parte. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator